Tribunal: STF
Processo: RHC 212495
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídios qualificados tentados e consumados. Supressão de instância. Reiteração de pedido anterior. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Continuidade delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A discussão acerca da fração aplicada à continuidade delitiva não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de indevida supressão de instância.



    2. Segundo o STF, “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada, notadamente após o trânsito em julgado da condenação. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    4. Em se tratando de recorrente condenado por homicídios qualificados (consumados e tentados), incide a pacífica jurisprudência do STF no sentido de que, “por serem crimes violentos, atingindo bens personalíssimos, a pena merece tratamento mais severo que a continuidade simples [...] Dessa forma, o aumento (...), diante da possibilidade de elevação da pena até o triplo, atende aos critérios insertos no parágrafo único do art. 71 do CP, além de se mostrar razoável e proporcional à luz do quadro fático declinado pelas instâncias ordinárias” (HC 162.793-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.